Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. INCISO VIII DO §2° DO ART. 155 DA CF/1988. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pela manutenção da decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Não há omissão no acórdão com relação à observância do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. A tese sustentada pela parte embargante, com fundamento em julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1495369/MS), no sentido de ser descabida a majoração da verba honorária em grau recursal quando provida a apelação e invertidos os ônus de sucumbência, não caracteriza vício de omissão. Outrossim, o entendimento adotado pela Corte Superior, porquanto não submetido ao rito dos recursos repetitivos, não possui força vinculante.
5. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.